Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.

1. O art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil preceitua que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Não há previsão de cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão por meio da qual foi concedida o benefício.

2. O CPC deve ser interpretado de forma sistemática quanto à admissibilidade do agravo interno, pois, assim como não é cabível agravo de instrumento de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, também deve ser vedada a interposição de agravo interno que pretenda a mesma medida (CPC, arts. 101 e 1.015, V). (Acórdão 1630367, 07224972920228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022.)

3. A impugnação à concessão da gratuidade, além de não estar prevista em nenhuma hipótese do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, configura matéria sem qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente, em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte.

4. Agravo Interno não provido.